Tribunal: TJMT
Processo: 1022328-86.2021.8.11.0001
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022328-86.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL MOTA - CPF: 047.474.301-21 (APELANTE), FABIO MAYCO NICOLAU DE ALMEIDA - CPF: 035.196.461-45 (TESTEMUNHA), JOANICE AUXILIADORA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME NÃO TRANSEUNTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal), fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada por ausência de exame pericial, bem como a revisão da dosimetria da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida sem a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios; (
ii
) estabelecer se a qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base em outros elementos probatórios constantes dos autos; e (
iii
) determinar se houve indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1.
O furto qualificado pelo rompimento de obstáculo constitui delito não transeunte e, portanto, exige prova pericial para sua comprovação, nos termos do art. 158
,
do CPP, salvo hipótese de impossibilidade devidamente justificada, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal ou a confissão do acusado.

2.
Ausente nos autos laudo pericial ou justificativa idônea para sua não realização, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

3
.
A qualificadora da escalada não exige prova pericial, podendo ser demonstrada por outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais e confissão judicial, quando evidenciada a superação de obstáculo mediante esforço físico incomum.

4
.
A valoração negativa da culpabilidade não se sustenta quando fundada em argumentação genérica, sem indicação de circunstâncias concretas que demonstrem grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

5.
Os motivos do crime não podem ser considerados desfavoráveis quando consistem apenas na intenção de obter vantagem patrimonial ilícita, circunstância inerente ao delito de furto.

6.
A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, sem configuração de
bis in idem
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:

“
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto exige comprovação por exame pericial quando a infração deixa vestígios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 2. A qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios de prova, independentemente de perícia técnica. 3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 155, §4º, I, II e IV, e 59, do Código Penal;
arts
. 158, 159 e 167, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no REsp n. 2926521/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 15/09/2025; TJMT - N.U 1002737-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10035431120258110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026; TJMT - N.U 0003034-74.2014.8.11.0045, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018; STJ -
AgRg
no REsp n. 1.899.137/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 17/6/2021; TJMT - N.U 1000547-45.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025; STJ -
AgRg
no HC: 799939 SP 2023/0028108-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023;e TJMT- N.U 0010714-51.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAUL MOTA

contra a s
entença prolatada pelo juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante pela prática do
delito
tipificado no
art. 155, § 4º, inciso I, II e IV, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa
,
como se vê em Id.
344064401.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a insubsistência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, diante da ausência de exame de corpo de delito, em afronta aos
arts
. 158, 167 e 171, todos do CPP. Alega, ainda, erro na dosimetria da pena, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais com fundamentação genérica, bem como requer a alteração do regime inicial para o semiaberto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o afastamento das qualificadoras, redimensionamento da pena e modificação do regime inicial de cumprimento (Id
. 344064413).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
344064416
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
a
Procurador
a Silvana Correa Vianna
, é pelo
parcial provimento do recurso, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime
(Id.
350368376
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
RAUL MOTA
contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

Irresignada, a defesa sustenta a necessidade de afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, bem como a existência de vícios na dosimetria da pena, ao argumento de que determinadas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação concreta. Ao final, requer o redimensionamento da pena aplicada e a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto (Id. 344064413).

Passo à análise.

I.
DA
S
QUALIFICADORA
S
DE ROMPIMENTO DE

OBSTÁCULO
E ESCALADA
:

A defesa argumenta que não há elementos aptos a manter as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, pois não foi realizado exame de corpo de delito, embora a infração deixe vestígios, o que configuraria violação aos
arts
. 158, 167 e 171, todos do Código de Processo Penal.

Para melhor exame da controvérsia suscitada, colhe-se da sentença condenatória o seguinte trecho:

(...). T
ais elementos evidenciam, de forma inequívoca, não apenas a efetiva subtração dos bens, conforme narrado pela vítima, confessado pelo réu e corroborado pelos depoimentos, mas também a ocorrência de qualificadoras, evidenciada pela escalada do autor pela janela até o telhado e pelo rompimento da estrutura deste, com o intuito de adentrar a residência e subtrair os referidos bens, bem como pelo concurso de pessoas, uma vez que a invasão ocorreu com a participação de outra pessoa.

Ressalte-se que o art. 155 do Código Penal tutela o patrimônio como bem jurídico essencial, reprimindo condutas que retirem, sem consentimento, coisa alheia móvel da esfera de disponibilidade de seu legítimo possuidor. Conforme informado pela vítima, não foi localizada a totalidade de seus objetos, o que demonstra a consumação do delito.

Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, não se faz necessária a realização de perícia técnica para a configuração da qualificadora de escalada e rompimento de obstáculo no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO
PENAL .
FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
DEPOIMENTOS .
SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. É imprescindível, nos termos dos
arts
. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos
peritos .
2.
Todavia, conforme o entendimento firmado nesta Corte Superior, "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial
[...]" (
AgRg
no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1º/3/2021).
No caso em apreço, a mencionada qualificadora foi comprovada por meio do depoimento da vítima, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da confissão do recorrente, em ambas as etapas da persecução penal
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2413205 DF 2023/0256747-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/10/2023).

Portanto, considerando que existem diversos elementos que suprem a ausência de perícia, como a oitiva da vítima, dos policiais militares em sede de inquérito, do policial militar André em Juízo, bem como a própria confissão do réu quanto ao rompimento do obstáculo e escalada, a alegação de necessidade de perícia para exclusão das
qualificadoras
não merece acolhimento
.
(...). (Id.
344064401).

Passo ao exame de
mérito
.

I.I DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

O furto qualificado pelo rompimento de obstáculo configura infração não transeunte, pois, em regra, deixa vestígios.
Por isso, incide a disciplina do art. 158, do Código de Processo Penal, segundo a qual, deixando a infração vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, sendo vedado supri-lo pela confissão.

A prova técnica, ademais, deve observar o art. 159, do Código de Processo Penal, com realização por perito oficial, portador de diploma de curso superior, e, na falta, por duas pessoas idôneas, também portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, mediante nomeação e compromisso.

Nessa perspectiva, a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal exige comprovação técnico-pericial, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente justificadas, nas quais o ordenamento admite a adoção de exame indireto ou, apenas quando não for possível o exame por desaparecimento dos vestígios, a substituição pela prova testemunhal, na forma do art. 167
,
do Código de Processo Penal.

A propósito, o STJ, ao apreciar Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão prolatado por esta Colenda Câmara, firmou entendimento no seguinte sentido:

Como se vê, a perícia necessária à comprovação do rompimento de obstáculo não foi realizada nos moldes em que exigidos pelos
arts
. 158 e 159 do Código de Processo Penal e não foi apresentada nenhuma justificativa, dentre aquelas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento da agravante.

Assim, o Laudo de Constatação elaborado pelo investigador de Polícia Judiciária Civil não é capaz de substituir o Laudo Pericial realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, conforme determina o art. 159 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, verifica-se que o aresto impugnado foi proferido em dissonância com o entendimento deste Pretório, razão pela qual deve ser excluída da condenação a referida qualificadora.

(...) 3.2.2 Para ambas as Cortes de Vértice, é pacífico que, por força dos
arts
. 159, § 1º, e 179, ambos do CPP, na falta de perito oficial, o exame técnico poderá ser realizado (indiretamente) por 2 (duas) pessoas idôneas, não integrantes dos quadros da Polícia Técnica - intituladas como peritos "juramentados" -, nomeados
ad hoc
pela autoridade legitimada e portadoras de diploma de curso superior, com formação "preferencialmente" relacionada à área técnico-científica relacionada com a natureza do exame demandado.

3.2.3 Nesta linha de raciocínio, por mandamento legal, não há qualquer vedação no ordenamento pátrio vigente para que agentes policiais civis -
in
casu
, regularmente nomeados e compromissados -, como válidos sujeitos (participantes) do processo, procedam à elaboração (residual) do laudo técnico pericial em crimes (não transeuntes) que deixam vestígios, sob pena de (desmedido e disjuntivo) enaltecimento da "forma" em detrimento da "efetividade" da persecução criminal.

3.2.4 Em suma, o laudo pericial (indireto) realizado por policiais civis é válido, conforme se extrai do regramento plasmado no art. 159, § 1º, do CPP, ao permitir a nomeação de peritos ad hoc - juramentados -, desde que possuam diploma de curso superior, não havendo exigência, portanto, de formação específica deste relacionada à área de realização do exame pretendido.

3.2.5 Sobre o tema, a Suprema Corte já pontuou: [n]
ão
se sustenta o argumento de que a perícia seria nula porque o laudo pericial questionado, além de ser subscrito por policiais, não especifica a formação técnica deles, assim como não esclarece se eles são portadores de curso superior relacionado à área objeto da perícia.

Imperativo, portanto, o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, devendo os réus serem responsabilizados unicamente pela conduta descrita no artigo 155, §4°, IV, do Código Penal (
AgRg
no REsp n. 2926521/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 15/09/2025).

No mesmo sentido,
o TJMT
se posicionou:

(...).
Tese de julgamento: “
A qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por laudo pericial, salvo impossibilidade justificada, não bastando a prova exclusivamente testemunhal para a sua incidência
.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS; TJMT, N.U 1010563-92.2021.8.11.0042.

(N.U 1002737-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/
2025
) (grifos meus).

(...). 3.
O crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo constitui delito que deixa vestígios, sendo de natureza não transeunte, exigindo a realização de perícia técnica para sua comprovação, conforme determina o
art
. 158 do Código de Processo Penal. 4. A ausência de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo, sem justificativa para sua não realização, impede o reconhecimento da qualificadora, mesmo havendo confissão do réu e prova testemunhal.

5 .
A exceção prevista no art. 167 do CPP, que permite a substituição da perícia por prova testemunhal, somente se aplica quando demonstrada a impossibilidade material de realização do exame pericial, o que não ocorreu no caso. 6. As consequências do crime ultrapassaram a elementar do tipo penal do furto, pois além da subtração de bens, houve perda de produtos alimentícios perecíveis, equipamentos e fiação elétrica, resultando na interrupção das atividades comerciais por dois dias consecutivos. (...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10035431120258110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026)
. (grifos
meus).

No caso em exame, não há nos autos laudo pericial, tampouco qualquer registro de sua requisição. Consta apenas os depoimentos dos agentes colhidos na fase inquisitorial, além das declarações da vítima e da confissão do apelante prestada em juízo.

Em seu depoimento judicial, o apela
nte
RAUL MOTA
confessou que entrou na residência pela janela e que, para ingressar no imóvel, “estourou a telha de
eternit
”, reconhecendo, portanto, que causou
dano
durante a entrada. Relata
,
ainda
,
que ao tentar sair novamente pela janela, encontrou a moradora, mencionando que, se a polícia não tivesse chegado, poderia ter sido morto (Id. 344064398).

Do mesmo modo, a vítima
JOANICE AUXILIADORA DA SILVA
relatou que, ao chegar do trabalho, percebeu movimentação na cortina da janela, concluiu que havia alguém dentro da casa e chamou vizinhos. Disse que o invasor entrou pelo telhado, tendo aberto e estragado o t
elhado, e, ao ser percebido, pulou o portão e saiu correndo, sendo contido por vizinhos até a chegada da polícia.

Quanto aos danos, destacou que houve violação/abertura do telhado, com estrago no telhado em razão do acesso do agente. Mencionou ainda que ele teria usado ferramentas da própria residência para arrombar, o que reforça a dinâmica de ingresso mediante dano (Id. 344064398).

Os depoimentos colhidos nos autos revelam que embora os policiais militares tenham comparecido ao local dos fatos, não foi juntado nos autos laudo pericial que comprove tecnicamente a existência de dano ao telhado da residência.

Assim, ausente laudo pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo
,
impõe-se o afastamento da referida qualificadora
, com o consequente redimensionamento da pena do acusado.

I.II

DA ESCALADA:

A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, caracteriza-se pela utilização de meio anormal para transpor obstáculo físico e alcançar o interior do local onde se encontra a coisa. Trata-se de circunstância que, diferentemente do rompimento de obstáculo, não deixa vestígios materiais, razão pela qual não se exige a realização de exame pericial para sua comprovação, sendo suficiente a demonstração por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Neste sentido, entende este e. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - QUALIFICADORA DO FURTO MEDIANTE ESCALADA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO COMPROVADAS NA FASE JUDICIAL - QUALIFICADORA AFASTADA - DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - CONDUTA SOCIAL - PACIENTE USUÁRIO - FUNDAMENTO INIDÔNEO – QUALIFICADORA AFASTADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Por não deixar vestígios, não é necessário o laudo pericial para configurar a qualificadora da escalada,
devendo ser comprovada através de outros meios de prova a utilização de via anormal para acesso ao local do delito, com agilidade e esforço incomum do agente.
(...).

(N.U 0003034-74.2014.8.11.0045
,
PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018,
Publicado
no DJE 20/08/2018) (grifos meus).

No caso em exame, a materialidade da qualificadora encontra respaldo seguro no conjunto probatório. O apelante confessou que entrou no imóvel após subir pela janela da residência, tendo quebrado uma telha para viabilizar o ingresso no interior da casa. A vítima, por sua vez, relatou que, ao perceber a presença do agente dentro da residência, este, ao notar que havia sido visto, pulou o portão para empreender fuga.

Tais circunstâncias evidenciam a superação de obstáculos mediante esforço físico incomum, compatível com a figura da escalada, circunstância que autoriza o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

II.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

O apelante a
rgumenta a e
xistência de vícios na dosimetria da pena, ao fundamento de que algumas circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente sem motivação concreta, o que teria resultado em indevida exasperação da reprimenda.

A fim de melhor elucidar a controvérsia, reproduz-se o seguinte excerto do cálculo dosimétrico:

(...).
Ante o exposto, a pretensão ministerial é
PROCEDENTE
para o fim de condenar
RAUL MOTA
, devidamente qualificado nos autos, pelo cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, II e IV, do Código Penal Brasileiro, de maneira que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Relativo ao crime do art. 155, § 4º, inciso I, II e IV, do Código Penal Brasileiro, praticado pelo acusado, verifico que a
culpabilidade
é evidente e merece reprovação, ainda que não extrapole os parâmetros ordinários dessa espécie delitiva.

Importa destacar que a
vítima
não teve qualquer contribuição para o crime, sendo seu comportamento totalmente irrelevante para o resultado.

Ademais, o réu ostenta
maus antecedentes
, conforme se verifica em anexo, relativos aos seguintes processos: 1) 1021628-16.2023.8.11.0042; 2) 0016094-55.2016.8.11.
0042;
3) 0012764-84.2015.8.11.0042; 4) 1007983-55.2022.8.11.0042 e 5) 0012046-14.2020.8.11.0042.

Tais registros evidenciam a inclinação do acusado ao reiterado desrespeito à ordem jurídica, circunstância que impõe a necessidade de resposta penal mais severa e proporcional à gravidade de sua conduta, legitimando a valoração negativa deste vetor na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Outrossim, não há elementos nos autos que permitam uma avaliação precisa de sua
personalidade
ou
conduta social
, o que impossibilita uma análise aprofundada sobre tais aspectos.

Quanto aos
motivos dos crimes
, estes se vinculam à intenção de obter vantagem patrimonial ilícita, característica da subtração de coisa alheia móvel, evidenciando desprezo pelo bem jurídico tutelado e afronta direta à propriedade privada.

As
circunstâncias
do crime são de elevada gravidade, haja vista que para consumar a subtração, o réu escalou a residência por meio da janela, demonstrando habilidade na prática delitiva.

As
consequências
são igualmente relevantes, considerando que os bens subtraídos não foram integralmente restituídos.

Além disso, o ato do acusado gerou insegurança social e jurídica, evidenciando significativa reprovabilidade social.

Tal comportamento reiterado reforça a necessidade de imposição de resposta punitiva mais severa, a fim de atender à função preventiva e ressocializadora da pena, bem como preservar a confiança da coletividade na ordem jurídica.

Diante de tais circunstâncias e levando em consideração que o referido possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa,
fixo a pena-base à

reclusão de 05 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias-multa,

sendo o valor do dia multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Em razão da
reincidência
do acusado, referente ao do processo n. 0034522-80.2019.8.11.0042, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (anexo), agravo a pena em 1/6 (um sexto).

Todavia, considerando a confissão espontânea realizada em juízo, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, atenuando a reprimenda na mesma fração de 1/6 (um sexto), operando-se, assim, a compensação entre a agravante e a atenuante.

Ausentes as causas de aumento de pena.

Dessa forma, a pena definitiva resta fixada em
de 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
sendo o valor do dia multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os maus antecedentes do réu, fixo o regime inicial
fechado para
o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”,
c.c
o §3º, ambos do Código Penal.

Por conseguinte, em consonância com o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal,
concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade, caso não esteja preso por outro motivo. (...). (Id.
344064401).

Passo à análise.

II.I
DA CULPABILIDADE:

A valoração negativa da culpabilidade não pode subsistir.

Ao tratar dessa circunstância judicial, o Juízo de origem limitou-se a afirmar que:
a
culpabilidade
é evidente e merece reprovação, ainda que não extrapole os parâmetros ordinários dessa espécie delitiva.
Tal fundamentação, porém, não se mostra suficiente para justificar a elevação da pena-base.

Isso porque a reprovabilidade normal da conduta já está abrangida pelo próprio tipo penal e, por essa razão, não autoriza, por si só, o agravamento da resposta penal. Para que a culpabilidade seja validamente desabonada, é indispensável a indicação de elementos concretos extraídos dos autos que revelem grau de censura superior ao ordinariamente inerente ao delito.

No caso, ocorreu justamente o contrário. A própria sentença reconheceu que a conduta não ultrapassou os limites comuns dessa espécie de infração. Ausente, portanto, circunstância excepcional apta a evidenciar maior reprovabilidade, a conclusão adotada na origem mostra-se contraditória e desprovida de base idônea, razão pela qual não se admite a exasperação da pena-base sob esse fundamento.

II.II
MAUS ANTECEDENTES:

A defesa sustenta que a valoração negativa dos maus antecedentes foi amparada em fundamento inidôneo. Argumenta que a alegada “inclinação ao reiterado desrespeito à ordem jurídica” não constitui elemento autônomo para justificar maior reprimenda, por se confundir com o próprio dolo inerente à prática da infração penal. Afirma, assim, que a sentença incorreu em indevida duplicidade valorativa, ao utilizar circunstância já absorvida pela conduta delitiva para recrudescer a pena.

A tese defensiva não procede.

No caso, a valoração negativa dos maus antecedentes não decorreu de mera consideração abstrata acerca de suposta propensão ao delito, tampouco de indevida reprovação da vontade de delinquir. O que se extrai da folha de antecedentes criminais e da própria sentença é a existência de múltiplas condenações definitivas em desfavor do apelante, notadamente nos processos:

1021628-16.2023.8.11.0042;

0016094-55.2016.8.11.0042;

0012764-84.2015.8.11.0042;

1007983-55.2022.8.11.0042
e
0012046-14.2020.8.11.0042.

Nesse cenário, não há falar em
bis in idem
. A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, é legítima a utilização de uma delas para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e das demais para desabonar os maus antecedentes, na primeira fase, em observância ao princípio da individualização da pena.

Acerca desse tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:
As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes
(
AgRg
no REsp n. 1.899.137/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 17/6/2021).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

3.
Antecedentes criminais antigos com trânsito em julgado podem ser valorados como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 593.818/SC (Tema 150 de Repercussão Geral), não se aplicando o prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal
(N.U 1000547-45.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025) (grifos meus).

Assim, a exasperação da pena-base, no ponto, não se apoia no dolo do agente nem em valoração moral genérica, mas em elementos objetivos extraídos de condenações definitivas pretéritas, o que torna legítima a carga negativa atribuída à vetorial dos maus antecedentes.

II.III
MOTIVOS DO CRIME
:

No tocante aos motivos do crime, o Juízo de origem consignou que:

Quanto aos motivos dos crimes, estes se vinculam à intenção de obter vantagem patrimonial ilícita, característica da subtração de coisa alheia móvel, evidenciando desprezo pelo bem jurídico tutelado e afronta direta à propriedade privada.

Tal fundamentação não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime.

A intenção de obter vantagem patrimonial ilícita constitui o móvel comum do furto e já se encontra compreendida na própria estrutura do tipo penal. Não se trata, portanto, de circunstância excepcional apta a justificar, por si só, a elevação da pena-base.

Do mesmo modo, o alegado desprezo pelo bem jurídico tutelado e a afronta à propriedade privada são inerentes à própria prática do delito, não servindo, sem elemento concreto de especial reprovabilidade, para desabonar a vetorial.

Assim, ausente motivação singular extraída dos autos, deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime.

II.IV
CIRCUN
S
TÂNCIAS DO CRIME
:

A princípio, a valoração empreendida pelo Juízo de origem, ao considerar a escalada no exame das circunstâncias do crime, mostrava-se juridicamente possível.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo pluralidade de qualificadoras no delito de furto, uma delas seja empregada para qualificar a infração, enquanto a outra, remanescente, possa ser valorada na primeira fase da dosimetria, desde que utilizada como circunstância judicial e haja motivação concreta bastante para tanto.

A propósito:

(...).
6 .
No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes. (...). (STJ -
AgRg
no HC: 799939 SP 2023/0028108-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023).

No caso em exame, todavia, a solução deve ser ajustada. Isso porque, no âmbito deste julgamento, afastou-se a qualificadora do rompimento de obstáculo, circunstância que altera a lógica da dosimetria adotada.
Diante dessa readequação, a escalada retoma sua função típica e passa a incidir como qualificadora do delito, não remanescendo espaço para sua valoração autônoma, na mesma medida, entre as circunstâncias judiciais.

Desse modo, embora a fundamentação lançada na origem se mostrasse correta à luz da moldura então posta, as adequações promovidas neste acórdão impõem o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime fundada na escalada, uma vez que tal elementar será preservada em sua destinação própria, qual seja, a de qualificar a conduta.

II.V
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
:

No que se refere às consequências do crime, a sentença destacou a gravidade da vetorial ao argumento de que os bens subtraídos não foram integralmente restituídos.

A motivação, porém, não basta para justificar o incremento da pena-base. Isso porque a ausência de recuperação t
otal da
res furtiva
constitui efeito normalmente associado aos delitos patrimoniais, razão pela qual não pode ser tomada, isoladamente, como dado revelador de maior gravidade concreta. Para que essa circunstância judicial seja validamente desabonada, é necessária a demonstração de repercussão anormal, que ultrapasse o resultado habitualmente produzido pela infração, o que não se evidencia nos autos.

Esse entendimento, inclusive, harmoniza-se com a jurisprudência, segundo a qual o prejuízo patrimonial decorrente da não restituição do bem subtraído, por integrar a própria dinâmica dos crimes dessa natureza, não autoriza, por si só, a negativação das consequências do crime. Vejamos:

(...).
5. O prejuízo patrimonial é
consequência
inerente aos
crimes
contra o patrimônio, como o roubo. A sua utilização para negativar a vetorial das "
consequências
do
crime
" configura
bis in idem,
salvo se demonstrado um dano que extrapole o resultado típico, o que não ocorreu nos autos
.

6. A fixação do regime inicial fechado é adequada ao réu reincidente, mesmo que a pena-base seja redimensionada para patamar inferior a 8 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Ministério Público DESPROVIDO. Recurso da Defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, como o reconhecimento fotográfico e a delação de corréu, quando não confirmados em juízo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
."

"2. É válida a utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova quando corroborado por outros elementos probatórios judicializados, como o rastreamento de tornozeleira eletrônica, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais consistentes."

"3. O prejuízo patrimonial resultante da não recuperação da res furtiva é elemento intrínseco ao tipo penal de roubo, não autorizando, por si só, a valoração negativa da circunstância judicial das '
consequências
do
crime
' para exasperar a pena-base."
(...).

(N.U 0010714-51.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
. (grifos meus).

Assim, inexistindo circunstância extraordinária apta a evidenciar dano mais intenso, deve ser afastada a valoração desfavorável da vetorial.

III. DA REAQUEAÇÃO DA PENA
E DO REGIME DE CUMPRIMENTO
:

Diante do afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, bem como da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos do crime, das circunstâncias e das consequências do crime, impõe-se o redimensionamento da pena.

O crime de furto qualificado prevê pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
da dosimetria, nos termos já analisados, valor
o a circunstância judicial de maus antecedentes
. Aplicada a fração de 1/6
fixand
o a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na
2ª FASE
da dosimetria,
em harmonia com a sentença condenatória, reconheço a agravante da reincidência, à vista da condenação constante dos autos 0034522-80.2019.8.11.0042. De outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Nesse contexto, impõe-se a compensação entre a agravante e a atenuante, razão pela qual fica mantida a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
3ª FASE
da dosimetria,
a
usentes causas de aumento e d
iminuição de pena
, portanto, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, consideradas a readequação do
quantum
sancionatório, a exclusão da maior parte das circunstâncias judiciais negativas e a permanência da reincidência, revela-se adequado o estabelecimento do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Raul Mota, reajustando a dosimetria de forma a redimensionar a pena definitiva para

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumpri
da em regime
inicial
semiaberto,
e 11 (onze) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026